Tribunal: TJSP
Processo: 1022041-90.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PESSOA JURÍDICA
– Pessoa jurídica – Destinatário final do produto – Serviço de telefonia não utilizado como insumo da atividade empresarial – Relação de consumo – Ocorrência – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor:

– A pessoa jurídica que celebra contrato de telefonia, não visando à obtenção de insumo para sua atividade empresarial,

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PESSOA JURÍDICA
– Pessoa jurídica – Destinatário final do produto – Serviço de telefonia não utilizado como insumo da atividade empresarial – Relação de consumo – Ocorrência – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor:

– A pessoa jurídica que celebra contrato de telefonia, não visando à obtenção de insumo para sua atividade empresarial, estabelece relação de consumo com o fornecedor do serviço, se amoldando ao conceito de destinatário final, o que torna aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação.

SERVIÇOS DE TELEFONIA
– Rescisão contratual motivada- Vício na prestação dos serviços de telefonia - Pretensão de que seja reconhecida a abusividade da multa por rescisão antecipada do contrato firmado por prazo certo com período de fidelidade – Admissibilidade – Multa de fidelização indevida:

– Diante da demonstração de vício na prestação do serviço de telefonia pela fornecedora, a justificar a rescisão contratual antecipada, mostra-se indevida a cobrança de multa por fidelização.

REPETIÇÃO DE INDEBITO
– Cobrança de débito inexigível- Multa de fidelização- Adimplemento pelo consumidor– Existência – - Pagamento em dobro – Necessidade- Inteligência do artigo 42, parágrafo único, do CPC:

– Havendo pagamento de débito inexigível por parte do consumidor, em decorrência de serviço de telefonia, cabível a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em conformidade com o entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS.

DANO MORAL
– Pessoa jurídica – Abalo em sua honra objetiva – Imagem afetada perante mercado consumidor e parceiros comerciais – Não demonstração – Indenização – Não cabimento – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

– A pessoa jurídica pode sofrer abalo moral, quando, comprovadamente, o ato ilícito tenha afetado sua honra objetiva, ou seja, sua imagem perante o mercado consumidor e parceiros comerciais, não sendo cabível indenização quando não haja essa comprovação, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.